Tribunal: STF
Processo: AI 163023
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA: CEDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
          AO ADMITIR A INCIDENCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CEDULA DE
CRÉDITO RURAL, COM BASE NA SÚMULA 16 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
O ACÓRDÃO NÃO VIOLOU O PRINCÍPIO GENERICO DA RESERVA LEGAL (CF, ART.
5., II). TAL DISPOSIÇÃO NÃO DEMANDA A EXISTÊNCIA DE FONTE LEGAL
ESPECIFICA.
          POSTA A DISCUSSÃO DA CAUSA EM NIVEL INFRACONSTITUCIONAL, SE
OFENSA A CARTA TIVESSE OCORRIDO SERIA ELA INDIRETA E REFLEXA, NÃO
VIABILIZANDO A ABERTURA DA INSTÂNCIA EXCEPCIONAL.
          AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.